Tribunal: CARF
Processo: 13502.900249/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.900249/2009-54 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.109 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 14-57.163, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado pela decisão
recorrida, complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório
–
DD em que foi apreciado o PER/DCOMP de no
39843.52906.091006.1.7.04-1096, por intermédio da qual o contribuinte pretende
compensar débitos próprios com pagamento indevido de IRPJ, realizado em
31/03/2003.
Em decisão proferida pela DRF Camaçari em 18/02/2009 (ciência em 06/03/2009), não
foi reconhecido direito creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não foi
homologada a compensação declarada no presente processo, pela constatação de que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900249/2009-54
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.109 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900249/2009-54

valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DComp.
Em 19/03/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade
na qual alega que:
Versa o processo em causa sobre a PER/DCOMP 39843.52906.091006.1.7.04-1096,
transmitida em 09/10/2006, cujo crédito é originário de pagamento indevido, relativo
ao suposto débito do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, calculado sob o regime
de apuração do Lucro Real Anual, bases estimadas, apurado entre 01/02/2003 a
28/02/2003, a Requerente utilizando-se do benefício disposto no Art. 35 da Lei n°
8.981/95, com nova redação dada pela Lei n° 9.065/95, que dispõe que a pessoa
jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês,
desde que demonstre através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base
no lucro real do período em curso, sob a alegação de:
"Limite de Crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 173.671,70 A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixe relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP."
não homologou a compensação declarada por falta da suposta inexistência do crédito.
Confirma o Despacho Decisório a existência do pagamento no valor de R$ 173.641,70,
na data de 31/03/2003, com código da receita 2362, identificado sob o n° 3837668138,
período de apuração é fevereiro/2003.
Cumpri-nos primeiramente discorrer sobre todos os fatos que nos impõe a não
reconhecer a exigência tributária que intima-nos a pagá-la no prazo de 30 (trinta) dias,
vejamos:
a) a Requerente no cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa fez constar na
DIPJ - Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, exercício 2004, ano
base 2003, pág. 9 (anexamos), entregue em 17/06/2004, protocolado conforme recibo
eletrônico n° 07.06.97.31.28-10 (anexamos) o débito apurado no valor de R$
36.763,65;
b) comparando o valor acima declarado com o constante da DCTF do 1o trimestre de
2003, verificamos que havia divergência do valor informado na DCTF, daí cuidamos
de corrigi-la, o que aconteceu com a entrega da DCTF Retificadora em 24/10/2006,
protocolado conforme recibo eletrônico (anexamos o recibo de entrega e as folhas de 1
a 4) cuja declaração (folha 4) informa que o valor correto do imposto mensal, apurado
com base em estimativa mensal ou em balanço/balancete de redução, antes de
efetuadas as compensações é de R$ 36,763,65;
c) em 22/06/2006, efetuamos o pagamento do débito apurado em fevereiro de 2003,
com
vencimento
para
o
dia
31/03/2003,
através
da
PER/DCOMP
n°
37045.47657.220605.1.3.02-6905, protocolado eletronicamente conforme recibo
número 30.10.54.15.18, (recibo e declaração seguem anexados), cujo débito está
demonstrado na folha 5, com a seguinte composição:
Principal 36.763,65
Multa 7.352,73
Juros 14.249.59
Total 58.365,97
Ora, fica comprovado que o valor do débito declarado para o período de fevereiro de
2003 foi pago, conforme comprovantes que seguem anexos, portanto qualquer outro
pagamento efetuado para o mesmo período é pagamento indevido.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.109 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900249/2009-54

No dia 31/03/2003, através do DARF anexado efetuamos o pagamento no valor de R$
173.641,70, prova irrefutável do pagamento indevido e que este não foi utilizado para
pagamento do débito do IRPJ (2362) do PA 28/02/2003, conforme alegado no
Despacho Decisório, portanto este pagamento indevido encontrava-se disponível para
quaisquer compensações que a Requerente achasse por bem fazê-la.
Daí,
em
22/06/2005,
a
Requerente
transmitiu
a
PER/DCOMP
n°
39201.78124.220605.1.3.04-1824, protocolado eletronicamente conforme recibo
número 15.07.45.98.76, (anexamos) que compensava o débito apurado em outubro de
2003, do IRPJ - Demais PJ obrigadas ao lucro real/Estimativa mensal (2362), com
vencimento para o dia 28/11/2003, no valor de R$ 166.686,42, aquele mesmo valor que
indevidamente intimam-nos a pagar no prazo de 30 dias.
Sob a alegação da não localização do DARF utilizado para a compensação acima
identificada, fomos intimados a sanar a irregularidade constante no PER/DCOMP n°
39201.78124.220605.1.3.04-1824, conforme Termo de Intimação (anexamos) quadro 4,
constatada a irregularidade, (data da arrecadação, constou 30/06/2003, quando o
correto é 31/03/2003) cuidamos de corrigi-la e o fizemos através da PER/DCOMP
Retificadora número 39843.52906.091006.1.7.04-1096, transmitida no dia 09/10/2006,
conforme recibo eletrônico número 38.59.95.48.78, (anexamos) cujo débito ora
impugnado foi devidamente compensado conforme demonstrado na folha 5, acrescidos
de multa e juros, assim discriminados:
Principal: 166.686,42
Multa: 33.337,28
Juros: 40.921.52
Total: 240.945,22
Finalmente, pelas razões expostas, tem a Requerente a firme convicção de que a
compensação acima descrita é válida e como alternativa só resta a de homologar a
PER/DCOMP n° 39843.52906.091006.1.7.04-1096.
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
apreciando as razões trazidas pela contribuinte, decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade. O referido julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Diante do não acolhimento da pretensão deduzida na Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, por meio do qual renovou a
argumentação expendida na peça impugnatória.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.109 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900249/2009-54

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, através do PER/DCOMP de no 39843.52906.091006.1.7.04-
1096, o contribuinte pretende compensar crédito oriundo de pagamento indevido de IRPJ,
realizado em 31/03/2003, com débitos próprios.
Em decisão proferida pela DRF Camaçari, não foi reconhecido o direito creditório
pleiteado, e por consequência, não foi homologada a compensação declarada, pela constatação
de que o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte.
A Contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando existência de
do indébito discriminado em Per/Dcomp, aduzindo que que retificou a DCTF original do
período, de modo a delinear o credito pleiteado. Na oportunidade, juntou cópias de DARF, da
DIPJ, das DCTF e das Per/Dcomp.
A pretensão da Contribuinte foi indeferida pela DRJ, que julgou a manifestação
improcedente. Em sua decisão, a DRJ informou a necessidade do pleito ser instruído com as
devidas provas do indébito tributário no qual se fundamenta, alertando, inclusive, da necessidade
de provas contábeis para se fazer o indispensável cotejamento da contabilidade com documentos
existentes nos autos.
Em seu recurso, além de renovar suas alegações, a Contribuinte fez anexar
documentos de fls 112 a 228, com intuito de demonstrar contabilmente a existência do direito
creditório em litígio.
Compulsando tais documentos mencionados, em tese, verifico que eles podem
comprovar o direito creditório postulado. E, como sobre eles não se manifestou a Unidade de
Origem, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em diligência, para que
a Delegacia de Origem adote as seguintes providências.
i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de prova, a apresentação de
novos documentos ou esclarecimentos.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 254
DF CARF MF
Original